Tribunal: TJBA
Processo: 8013478-60.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013478-60.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA, PATRICIA SCHOEPS DA SILVA

AGRAVADO: MARIA CALDAS SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO CARMO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto, reconhecendo a nulidade absoluta dos atos processuais que determinaram a penhora e o levantamento de valores em desfavor do banco, por ausência de sua regular citação como parte no processo originário de desapropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, especialmente no tocante à ausência de citação do banco agravante, à violação ao contraditório e à ampla defesa, e à caracterização da nulidade absoluta dos atos que impuseram constrição patrimonial ao depositário judicial.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio TJBA foram devidamente transcritos e identificados no corpo do voto, inclusive com referência a número de processos, relatoria e data de julgamento, afastando a alegada omissão quanto à indicação jurisprudencial.

A decisão recorrida não afastou o direito da embargante à indenização pela desapropriação, mas tão somente anulou atos processuais que atingiram indevidamente terceiro estranho à lide — o banco agravante —, sem prejuízo de que a indenização seja perseguida pelo meio adequado e perante o devedor legítimo.

A alegação de que o processo originário foi encerrado por acordo homologado não afasta o vício de nulidade absoluta reconhecido no acórdão, tampouco impede a restituição de valores bloqueados em desfavor de parte não citada regularmente.

Os embargos não evidenciam omissão, obscuridade ou contradição, revelando-se como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8013478-60.2019.8.05.0000
.
, em que figuram, como embargante,
MARIA CALDAS SANTANA
, e, como embargada
, BANCO BRADESCO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada no Sistema

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)